Tribunal: TJDFT
Processo: 0718682-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCLUSÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO DOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que afastou alegação de excesso de execução e fixou o valor da execução. O embargante alega omissão quanto à consideração da sentença homologatória do acordo como título executivo, à fundamentação da redução do montante da execução e à base de cálculo dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a suposta omissão quanto à validade da sentença homologatória do acordo como título executivo e a possibilidade de inclusão de crédito oriundo de outro processo no cumprimento de sentença; (ii) a necessidade de fundamentação específica para a redução do montante da execução em relação à planilha apresentada; e (iii) a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios e a possibilidade de fixação por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quanto à exclusão do crédito oriundo de outro processo, pois o acórdão embargado expressamente reconheceu que a sub-rogação abrangeu apenas os créditos do título judicial em execução, não autorizando a reunião de execuções distintas.
4. Os cálculos apresentados pelo embargante foram analisados e afastados por estarem em desconformidade com o título executivo judicial, sendo desnecessária nova fundamentação quanto à redução do montante da execução.
5. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico foi fundamentada no Tema 410 do STJ, mas, considerando a desproporcionalidade do montante apurado, justifica-se a aplicação da equidade, conforme o art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
6. A afetação do Tema 1.255 da repercussão geral do STF não determina a suspensão dos processos sobre a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
Tese de julgamento:
8. A inclusão de crédito oriundo de outro processo no cumprimento de sentença exige correlação direta com o título judicial em execução, não bastando a mera homologação de acordo.
9. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível quando a aplicação do percentual sobre o proveito econômico resultar em montante desproporcional ao valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o e 8o-A; 489, § 1o; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.255; STJ, Tema 410; TJDFT, Acórdão 1950782, 0739100-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJe 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 1956060, 0740696-96.2022.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 21/01/2025; TJDFT, Acórdão 1906905, 0724757-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14/08/2024, DJe 28/08/2024.